Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. REPETIÇÃO DE AÇÕES PARA MODIFICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habeas data, cujo objetivo era a retificação de dados constantes de publicação judicial no Diário de Justiça. A pretensão foi reiteradamente proposta em três ações, com identidade de causa de pedir e objeto, alterando apenas a autoridade impetrada na última ação. A primeira e a segunda ações foram extintas sem resolução do mérito, e o presente agravo contesta a decisão de indeferimento da terceira ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão de matéria anteriormente julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.- Confirma-se decisão que proclama a inadmissibilidade de repetição de ações com o mesmo objeto. Uma vez decidida a pretensão, não cabe revisão por meio de outra ação idêntica, restando a possibilidade de recursos a instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.